Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000777-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: THALIA SILVEIRA FAUSTINO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thalia Silveira Faustino, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres.
Em suas razões, assevera que: 1) em 4-7-2019, a paciente foi presa, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do ECA; 2) a instrução processual prolonga-se indevidamente, e a defesa não contribuiu com a demora; 3) tem direito à prisão domiciliar, pois é mãe de uma criança de 5 (cinco) anos de idade que necessita de seus cuidados; 4) apesar de a genitora da paciente ter assumido a criação da infante quando ela foi presa, por problemas de saúde, “se vê impossibilitada de continuar os deveres empreendidos à neta, uma vez que precisa realizar tratamento de saúde com urgência” (sic); 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 45234475).
É o necessário.
Decido.
Consta na denúncia que a paciente, em conjunto com Sebastião da Silva de Oliveira, Michele Vieira da Silva, Claudio da Silva Campos e o adolescente Mauro Sérvolo Silva de Almeida, mantinham em depósito 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, pequenas, e prontas para o comércio, além de 1 (uma) porção maior, totalizando 46,226g, além de 35 (trinta e cinco) porções de maconha – 117,396g –, em desacordo com a determinação legal (Id. 73202994 - Pág. 78-81).
A denúncia descreve ainda que eles integram o Comando Vermelho, e que adquiram droga da facção para revendê-la na cidade, bem como que se associaram para essa finalidade específica (Id. 73202994 - Pág. 351).
Também há indicativo que o grupo entregava droga na cadeia pública local, pois, “foi encontrado com a acusada Thalia, uma carta assinada pela pessoa de Adriano Mazini pedindo para que levasse 100(cem) gramas de maconha para o interior do presídio deste município, carta juntada na fl. 21 do IP” (sic) (Id. 73202994 - Pág. 350).
A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva da paciente. Além disso, o decreto de prisão apontou a necessidade do cárcere para fazer cessar a atividade criminosa realizada grupo.
O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:
[...] A hipótese trata de suposta organização criminosa, que envolve um elevado número de pessoas que se dedicam, "cada um deles com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando", à "atividade intensa do tráfico de drogas", na cidade de Salvador/BA, a justificar a segregação cautelar do Paciente decretada em 08/11/2018 para a garantia da ordem pública.
A peça acusatória aponta o Paciente como "proprietário de um ponto de vendas" e responsável "também por receber as drogas, cortá-las e embalá-las para venda, além de exercer a função de liderança em relação aos jóqueis da suposta organização criminosa". Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). [...] (STJ, HC 551.239/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020).
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi oferecida em 2-9-2019.
Em seguida, aportou aos autos o pedido de revogação da custódia cautelar apresentado pela defesa de Michele.
Em 10-9-2019 o pleito foi indeferido. Na mesma oportunidade foi determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar.
Comunicações de praxe expedidas.
Novo pedido de liberdade aportou aos autos, e foi indeferido em 30-9-2019.
Em 1-11-2019, a autoridade coatora concedeu prisão domiciliar a Michele.
Houve a necessidade de expedir carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra.
Nesse interregno, a defesa de Sebastião ingressou com o HC 1011124-19.2019.8.11.0000, e a de Claudio com o HC 1011914-66.2020.8.11.0000, sendo que ambos foram denegados.
A defesa de Michele requereu diversas providências, em razão da mudança de endereço.
Em 17-1-2020, está certificado nos autos que “o denunciado Claudio da Silva foi devidamente notificado nos autos, ás fls. 139, deixando decorrer o prazo, sem apresentar defesa prévia.
Novas comunicações expedidas.
Em 20-1-2020 aportou aos autos petição de um dos réus.
O feito foi remetido em carga para a Defensoria Pública em 27-1-2020 e retornou em 19-2-2020.
Apesar de intimado, o advogado de outro réus não se manifestou nos autos, de modo que o feito foi encaminhado para a Defensoria Púbica em 29-4-2020.
Em 5-5-2020 consta a juntada de outra “petição do réu”.
Em 29-5-2020 nova manifestação foi trazida aos autos, e o feito foi remetido ao Ministério Público.
Em 8-6-2020 a denúncia foi recebida.
A audiência de instrução foi designada para o dia 12-8-2020.
Nova manifestação de um dos acusados aportou aos autos em 22-6-2020.
Outras comunicações expedidas e publicações determinadas.
Em 15-7-2020 foi expedida carta precatória para a intimação da corré Michele.
O ato ocorreu na data aprazada, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Também foi decretada a revelia de Michele.
Após manifestação da defesa e da acusação, a ocorrência da revelia foi afastada, e o dia 20-1-2021 foi marcado para o interrogatório dela.
A solenidade foi redesignada para o dia 2-2-2021.
Ademais, não se pode ignorar que, em decorrência da pandemia, foi necessária a adequação de rotinas no Poder Judiciário para diminuir o risco de contágio.
Ao reverso do alegado, não há retardo imotivado na tramitação do feito, sendo certo que os atos processuais estão sendo executados em prazo razoável.
De fato, ao avaliar as informações disponibilizadas no sistema de consulta, constata-se, claramente, que a única inércia no trâmite processual é atribuída aos próprios réus. Claudio, embora notificado para apresentar defesa prévia em 3-10-2019, permaneceu inerte, e somente a apresentou em 20-1-2020.
Além disso, Michele – que se encontrava em prisão domiciliar –, a princípio, não foi localizada no endereço que indicou residir, levando o juízo a decretar sua revelia nos autos.
Posteriormente, com o comparecimento dela no processo, a decisão foi revista, sendo certo que seu interrogatório é o único ato que se encontra pendente.
De mais a mais, a causa é complexa, com multiplicidade de réus, o que, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.
Assim sendo, e especialmente diante da proximidade de encerramento da instrução processual, não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa.
Nesse sentido:
[...] No caso, não se observa desídia ou paralisação dos autos, tendo o recorrente sido preso em 7/12/2019, com denúncia oferecida em 14/1/2020 e apresentação de resposta pela defesa em 2/3/2020. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 11/5/2020 e, embora não tenha se realizado em razão do quadro de pandemia ora atravessado, o lapso decorrido não destoa do normal. Além disso, a audiência foi redesignada para a data de 10/7/2020, sob tramitação prioritária, sendo possível, desse modo, vislumbrar a proximidade do encerramento da instrução criminal e a conclusão do julgamento. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.011/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, melhor sorte não socorre a paciente.
Anoto que, na origem, o pleito foi indeferido, pois os elementos de convicção angariados demonstravam que a traficância era realizada por ela na residência em que morava com a filha menor.
Isso é o que consta na decisão objurgada:
Lado outro, malgrado a autuada Thalia decline possuir um filho, vislumbro dos autos (termo de interrogatório anexo), que a indiciada utilizava sua residência para, em tese, praticar o delito de tráfico de drogas, local em que também reside o infante, situação que evidencia convívio deste com ambiente insalubre.
Nessa esteira, a soltura da indiciada não é benéfica ao filho, sem prejuízo de inexistir demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados daquele (Id. 73202994 - Pág. 122).
Em situação como a dos autos, a substituição do cárcere cautelar não é recomendada. Confira-se:
[...] A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, os seguintes julgados: RHC 45.434/SC - 6a T - unânime - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS- 6a T - maioria- Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 9/4/2018; HC n. 424.604/SC - 5a T - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe 16/2/2018. [...] (STJ, AgRg no HC 604.644/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
Conquanto a impetrante sustente que avó materna, por problemas de saúde, não tem mais condições de cuidar da neta, certo é que não instruiu os autos com provas do alegado.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.